Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019786-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (EMBARGANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (EMBARGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de juízo de retratação em recurso de apelação, no âmbito de demanda envolvendo direito à saúde pública, com específica análise do critério de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a reformulação do critério de fixação dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos.

III. Razões de decidir

3.
O paradigma jurisprudencial consubstanciado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça estabelece orientação específica para fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública, determinando sua apreciação por critério equitativo.

4.
A novel diretriz jurisprudencial preconiza o afastamento dos critérios tradicionais previstos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, notadamente quanto à vinculação ao valor da causa ou ao proveito econômico obtido.

5.
Considerando a jurisprudência sistematicamente construída pelo Tribunal local, que demonstra evolução no arbitramento de honorários em causas de saúde pública, revelou-se necessário proceder ao juízo de retratação para adequação ao entendimento paradigmático.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão anterior, fixando os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

"Tese de julgamento:

1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa;

2
.
O critério de fixação não observa o valor da causa ou o proveito econômico;

3
.
O valor dos honorários deve ser dimensionado segundo a natureza, complexidade e relevância da demanda.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o-A; art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023; TJMT, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, AI n. 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AURIODETE PARREIRA DE FREITAS
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da ação de obrigação de fazer, determinando que os requeridos,
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, solidariamente, forneçam o tratamento médico adequado à apela
nte, conforme indicação médica,
condenando-os,
pro rata
, ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

O Estado de Mato Grosso
interpôs recurso
especial

fundamentado
em alegação de

violação ao disposto no art. 85, §8o, do CPC e aponta a existência do Tema n. 1
.
313 do STJ.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo d
e retratação em relação ao Tema n. 1
.
313 do STJ
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema
1.313
do Sup
erior
Tribunal
de Justiça
.

O
v. acórdão objeto do recurso
especial condenou a Fazenda Pública ao pagamento d
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

C
om a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1
.
313, restou
definitivamente
firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original].

Ademais,
“
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Dessa forma, a
partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Nos termos do precedente vinculante
já
mencionado
–
Tema 1
.
313, do c. STJ
–
, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n
.
1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n
.
1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN n
.
0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL n
.
1003293-64.2022.8.11.0015 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir.
Público e Coletivo – AI n
.
1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. M
á
rcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
é razoável e proporcional
a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, EXERÇO o juízo de retratação, por conseguinte, reformo o v. acórdão

para fixar os honorários advocatícios de sucumbência
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que
serão repartidos na proporção de 50% para cada um dos requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025